Tribunal: STF
Processo: RHC 85105
Classe: RHC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA. TRANCAMENTO. VIA PROCESSUAL
IMPRÓPRIA.
O artigo 5º, LXVIII, da Constituição do Brasil, prevê a
concessão de habeas corpus "sempre que alguém sofrer ou se achar
ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de
locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder". Ampliar o raio de
incidência do writ para trancar sindicância administrativa significa
 desbordar da destinação constitucional desse precioso instrumento
de proteção do direito de ir e vir.
Agravo regimental no recurso
ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.